Tribunal: TJDFT
Processo: 0014364-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 9824064, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o valor do precatório. Realço que foi cancelado o precatório 0014363-30.2017, havendo a necessidade de a Secretaria da Coorpre providenciar a respectiva baixa. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a decisão de pagamento de superpreferência à credora. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios